Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, e condenou o devedor, ora agravante, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito e de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar por falta de interesse recursal; (ii) definir se é devida a imposição da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC em caso de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sem garantia do juízo e sem pagamento voluntário no prazo legal e (iii) verificar se tal imposição configura bis in idem quando a impugnação é acolhida parcialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. 3.1. Imposta multa e arbitrado honorários em desfavor do devedor, presente está seu interesse recursal, ainda que a penalidade decorra de imposição legal, cumpre-se analisar a presença de seus requisitos. 3.2. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
4. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente quando o devedor não efetua o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente da existência de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. O depósito judicial efetuado com o objetivo exclusivo de atribuição de efeito suspensivo à impugnação não equivale a pagamento voluntário, não afastando a incidência das penalidades legais.
6. O entendimento firmado pelo STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), é no sentido de que a apresentação de impugnação não exime o devedor do pagamento da multa e dos honorários, salvo se houver pagamento voluntário integral e incondicionado.
7. A condenação ao pagamento de honorários não configura bis in idem, pois as verbas decorrem de fundamentos jurídicos distintos: a multa por descumprimento do prazo legal para pagamento e os honorários pela resistência ao cumprimento da obrigação.
8. O acolhimento apenas parcial da impugnação justifica, por si só, a fixação de honorários advocatícios em desfavor do devedor, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente quando não há pagamento voluntário no prazo legal, ainda que o devedor apresente impugnação ao cumprimento de sentença sem garantia do juízo.
2. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcialmente acolhida, não afasta a incidência das penalidades legais se ausente o pagamento voluntário integral.
3. A imposição concomitante da multa e dos honorários advocatícios não configura bis in idem, por decorrerem de fundamentos e finalidades distintos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410, AgInt no AREsp: 2490223 DF 2023/0342323-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; TJDFT, Acórdão 1957371, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL.